Tribunal: TJBA
Processo: 8164333-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8164333-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO Advogado: VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES (OAB: BA 43.668-A) APELADA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Advogada: RAÍSSA BRESSANIM TOKUNAGA (OAB: BA 64.778-S) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDIQUEM POSSUIR A AUTORA/APELANTE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO PACTUAÇÃO COM O CEDENTE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ADESÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO COM O CREDOR ORIGINÁRIO OU COM O CESSIONÁRIO. NOTIFICAÇÃO. DENECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35, DA LEI 9.514/97. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8164333-09.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.